Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de INGRID LORRANE BRANDÃO PINHEIRO, com o escopo de impugnar a r. decisão proferido pelo d. juízo informante, pela qual indeferiu pleito de revogação do decreto de prisão preventiva da paciente. Segundo narra o impetrante, a paciente não se furtou à aplicabilidade da lei penal, tendo, inclusive, apresentado resposta à acusação nos autos no 0703938-75.2019.8.07.00017. Insurge-se, também, contra os fundamentos que dão suporte ao decreto de prisão preventiva, alegando que o risco à ordem pública deve ser concreto e fundamentada em fatos concretos a decisão, até porque não basta a simples menção de que a paciente já namorou um dos integrantes da organização criminosa. Brevemente relatado, decido. Examinados detidamente os autos, verifica-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada nos autos 2019.13.1.001472-6, acolhendo representação formulada pela autoridade policial dentro dos autos do inquérito policial instaurado com o objetivo de investigar crimes imputados à organização criminosa denominada “Comboio do Cão”. Naquela referida r. decisão, o d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo acolheu a representação e deferiu o pedido de prisão preventiva naquela oportunidade em relação aos mais de vinte investigados, determinando, ainda, a busca e apreensão domiciliar e a quebra do sigilo de dados telefônicos, e assim o fez com os fundamentos a seguir transcritos: “O pleito comporta acolhimento integral. Como já visto nas representações anteriores relacionadas ao caso, está em curso investigação conduzida pela Coordenação de Repressão a Homicídios (CHPP), com o objetivo de esclarecer a atuação da organização criminosa ‘Comboio do Cão’, envolvida em diversos crimes de homicídios ocorridos no Distrito Federal e, em especial, nesta cidade do Riacho Fundo, bem assim em diversos outros delitos gravíssimos. O minuncioso relatório apresentado pela autoridade policial descreve a rixa existente entre as organizações criminosas ‘Comboio do Cão’ e ‘Irmãos Periquito’, oriunda de disputas pelo tráfico de drogas em grande região, o que seria a motivação do envolvimento de seus integrantes em inúmeros homicídios, tanto na condição de autores como vítimas. (...) Restou apurado que os integrantes dos grupos fazem uso de elevado poder fogo (pistolas .9mm, metralhadoras e fuzis), inclusive com disparos em rajada, o que representa grave risco à segurança da sociedade. Também foi destacado que o grupo ‘Comboio do Cão’ atua dentro do sistema prisional do Distrito Federal, notadamente com ameaças e coação de testemunhas dos crimes perpetrados e prática de homicídios. (...) Outro ponto que merece registro é o fato de ter o setor de inteligência da SESIPE levantado que há 95 membros da organização criminosa ‘Comboio do Cão’ recolhidos ao sistema prisional, tendo sido, inclusive, descoberto plano arquitetado para ceifar a vida de três agentes prisionais, o que demonstra fortalecimento da facção e a premente necessidade de enérgica atuação estatal. Na representação do Delegado da CHPP, foi relatada a identificação de membros da organização envolvidos em ao menos 46 crimes de homicídio, consumados e tentados, constando também a descrição de trechos de diálogos que apontam outros delitos graves perpetrados por integrantes da organização criminosa, como tráfico de drogas e armas, roubos de veículos, rufianismo e lavagem e ocultação de bens e valores.” (ID 14995746, pgs. 1/2). No ponto que diz respeito especificamente à paciente, assim consignou o d. magistrado informante em sua r. decisão: “INGRID é companheira de WILINHA e também participa dos crimes da organização criminosa, sendo citada nas investigações da Operação Paraopeba da CORD, onde se constatou que guardava drogas e armas para WILINHA (...). (...) No dia 15/12/2013, INGRID estava presente quando FB teria fugido de uma abordagem da Polícia Militar na região da QNR de Ceilândia/DF, deixando no interior do veículo o então adolescente infrator PIMPOLHO, com quem foi apreendida uma munição de fuzil calibre .556. (...) INGRID e PIMPOLHO também estão envolvidos na Ocorrência policial no 438/2018-29a DP, que narra o cumprimento de mandado de busca e apreensão (...).” (ID 14995745, fls. 129/131). Em recente decisão, após um outro pedido de revogação da prisão preventiva, o d. magistrado de piso destacou que a custódia se justificava para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não existindo qualquer novo elemento capaz de alterar os fundamentos do primeiro pronunciamento judicial. Asseverou, no mais, que, “embora decretada em 25/07/2019, a prisão preventiva da requerente, que estava foragida, foi cumprida apenas em 08/02/2020” (ID 14996613). Pois bem, por um juízo primário de cognição, tenho para mim que não há razão para a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, ora questionada no presente writ, até porque conforme muito bem pontuado no primeiro pronunciamento judicial, existem riscos concretos à garantia da ordem pública a e à instrução criminal em caso de os investigados serem soltos. Trata-se de investigação extremamente complexa, seja em razão do número de envolvidos, seja pela quantidade e diversidade dos delitos praticados. Os documentos referentes ao inquérito policial demonstram um elevado grau de periculosidade da organização, o que implica risco elevado à ordem pública. O doutrinador Norberto Avena ensina que é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Processo Penal, Ed. Método, 9a edição, Pg. 988). No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci afirma que, se crime for grave, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Comentado, 4a edição, São Paulo: RT, p. 581). No mesmo rumo da doutrina acima citada, caminha a jurisprudência que vem sendo praticada neste egrégio Tribunal de Justiça: “Demonstrada a periculosidade do paciente, o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime, possível manter a constrição cautelar como garantia da ordem pública” (Acórdão n.1136279, 07170769720188070000, Relator: JAIR SOARES 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018) “Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. A periculosidade decorre da gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi descrito no auto de prisão em flagrante, tendo o paciente se utilizado de violência real contra a vítima para subtrair-lhe o bem (...)” (Acórdão n.1135825, 07192030820188070000, Relator: MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018)". Por outro lado, é bom que fique aqui consignado que a prisão preventiva da paciente é justificada também pela conveniência da instrução criminal, em razão da notícia de ameaças a testemunhas e influência da organização criminosa antes nominada no sistema prisional. Conforme consta da referenciada r. decisão, a custódia é necessária “sobretudo em razão da notícia, mencionada em diversos trechos da representação ofertada pela autoridade policial, de ameaças de morte a testemunhas de delitos e assassinato de pessoas que delataram membros do grupo”, inclusive com a “participação ativa de advogados” (ID 14995745, pg. 161). Portanto, mais que conveniente, a prisão cautelar em apreço afigura-se necessária para que a instrução criminal se desenvolva com a regularidade que se espera. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se as informações à d. autoridade averbada de coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, venham-me os autos conclusos. Brasília-DF., 17 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator